Tribunal: TJDFT
Processo: 0711586-73.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CRÉDITO CONTRAÍDO COM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CISÃO PARCIAL DE ATIVOS DO BANCO HSBC E REDIRECIONAMENTO AO BANCO BRADESCO. DÍVIDA DEVIDA. DEMONSTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA. PROVA. PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS INCLUÍDOS NO INÍCIO DO CONTRATO. VEDAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARATERIZADA.
1. A alegação do Réu de que não deve pagar o valor cobrado, porque o crédito foi constituído junto a outra instituição financeira diversa da Autora, impõe a necessidade de exame da legitimidade ativa de quem cobra a suposta dívida.
2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial.
3. Da narrativa exposta na exordial é possível concluir que o Autor é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. A transferência de ativos do HSBC Bank Brasil S/A, provenientes da cisão parcial, e o respectivo redirecionamento e consolidação ao Banco Bradesco S/A, torna-o parte legítima para cobrar valores oriundos de contratos de empréstimo pessoal firmados com aquela instituição financeira. Precedentes desta Corte.
5. Conquanto não tenham sido juntados os contratos que originaram a presente ação de cobrança, a contratação dos empréstimos restou devidamente demonstrada por meio de extratos bancários, planilhas de cálculos, cartões de assinaturas e propostas de abertura de conta corrente.
6.Se o Réu não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, conforme lhe impõe o art. 373, II, do CPC/15, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos valores inadimplidos.
7. Extraindo-se dos autos que os juros remuneratórios nos contratos de empréstimo firmados, com prestações periódicas prefixadas, já foram aplicados ao capital emprestado ao Réu, devem incidir, sobre o montante inadimplido, apenas os encargos moratórios.
8. Pelo princípio da proibição ao reformatio in pejus, não pode ser agravada a situação da parte que interpõe o recurso.
9. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido, quando não comprovadas quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015.
10. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.